Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-05.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Ação fundada em contrato de consórcio. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 5o, II.6, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado perante o Grupo Especial da Seção de

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Ação fundada em contrato de consórcio. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 5o, II.6, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado perante o Grupo Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.